Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-65.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NO CASO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. IOF. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, rejeitando os embargos monitórios nos quais o réu alegou excesso de juros, ilegalidade da capitalização, da Tabela Price e da cobrança de IOF, bem como pleiteou a revisão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) examinar se há abusividade nas cláusulas contratuais que estabelecem os juros remuneratórios; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price; e (iv) perquirir sobre a legalidade da cobrança do IOF na operação de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica inversão automática do ônus da prova, que depende da verossimilhança das alegações e da efetiva hipossuficiência técnica do consumidor, inexistentes no caso concreto, em que a controvérsia é eminentemente de direito.
4. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a simples comparação com a taxa média de mercado.
5. A taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário foi expressamente prevista, transparente e não substancialmente superior à média praticada no mercado, inexistindo elementos concretos que indiquem onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
6. As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, sendo lícita a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
7. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é possível em contratos que preveem capitalização mensal.
8. A cobrança do IOF é legal, por se tratar de tributo federal, cabendo à instituição financeira apenas a responsabilidade pela arrecadação, nos termos da legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor."; "2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, por si só, não é abusiva, sendo necessária prova concreta de desvantagem exagerada."; "3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, inclusive mediante indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal."; "4. É possível a utilização da Tabela Price para calcular a amortização em contratos bancários."; "5. É lícita a cobrança do IOF nas operações de crédito, por se tratar de tributo federal, agindo a instituição financeira na condição de responsável tributário.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CDC, art. 6o, VIII, e art. 51, §1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Lei no 5.143/1966, arts. 4o e 5o; MP no 2.170-36/2001; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2015; STJ, Súmulas 294, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, Tema Repetitivo 621; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1768761, 0714209-89.2022.8.07.0001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1911076, 0722897-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 2035475, 0750044-70.2024.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2035724, 0702997-12.2025.8.07.0019, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025; 1999231, 0703206-55.2023.8.07.0017, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993269, 0711480-22.2024.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991852, 0731706-48.2024.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 2072313, 0712173-63.2025.8.07.0003, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2069035, 0736365-03.2024.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.